Tribunal: STF
Processo: ARE 1339137
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU PRESO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA.
    INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRELIMINAR – NULIDADE POR FLAGRANTE PREPARADO – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE ESPERADO.
    ‘No flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível, ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão’ (STJ, Min. Jorge Mussi).
    MÉRITO – TESE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO OCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM DO RÉU QUANDO TRANSPORTAVA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA, NÃO CONSEGUINDO REALIZAR A ENTREGA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE – FIGURA TÍPICA DEVIDAMENTE DESCRITA NA LEI – CONDENAÇÃO MANTIDA.
    ‘O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]’ (STF, Min. Celso de Mello).
    DOSIMETRIA – TERCEIRA ETAPA – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS – QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA PELO ACUSADO – PRIVILÉGIO INVIÁVEL.
    ‘[...] Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa’ (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
    PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL EM MEIO ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA QUE INDICA A NECESSIDADE DO REGIME MAIS SEVERO – MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. 
    ‘A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal - CP e em consonância com o entendimento desta Corte’ (STJ, Min. Joel Ilan Paciornik).
    REGIME SEMIABERTO – PRISÃO PREVENTIVA – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
    ‘A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória’ (STJ, AgRg no RHC 124481, Min. Ribeiro Dantas, j. 28.04.2020)
    INSURGÊNCIA PELA NÃO OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE OFERTA DO ACORDO POSTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ ADOTADO POR ESTA CÂMARA CRIMINAL.
    ‘Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, cuja causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de drogas fora reconhecida somente neste STJ, com a manutenção da condenação’ (STJ, Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
    RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E, NO MÉRITO ,DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO AO REGIME SEMIABERTO” (fls. 140-141, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, interposto em 9.2.2021, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República (fls. 171-180, vol. 2 e fls. 1-11, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 39-44, vol. 4).
    4. O agravante sustenta que o recurso extraordinário cumpriria os requisitos de admissibilidade e “o órgão acusador não logrou êxito na sua peça exordial, limitando-se apenas em breves fundamentações, contrariando expressamente a Carta Magna, em seu art. 93, IX” (sic, fl. 97, vol. 4).
    Assinala que a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal “não significa que os tribunais superiores deverão ignorar os fatos da causa” (fl. 97, vol. 4).
    Alega não existir prova do dolo e “passa a conduta a ser fato atípico, como é o caso do erro de tipo, previsto no artigo 20, do Código Penal” (fl. 99, vol. 4).
    Reitera que, ao levar veículo automotor a terceira pessoa, não sabia que transportava droga e, por ser primário, preencheria “todos os requisitos necessários à concessão da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06” (fls. 100-106, vol. 4).
    Salienta que deveria ter ocorrido a propositura de acordo de não persecução penal, com o argumento de que “a lei ao criar uma causa extintiva de punibilidade, adquiriu natureza mista de norma processual penal e norma material penal, devendo retroagir para beneficiar o réu, pois mais benéfica, nos moldes do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988” (fl. 106, vol. 4).
    Assevera a necessidade de abrandamento do regime, pois teria sido fixado com fundamento em norma inconstitucional, “o art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, por ferir o princípio da individualização da pena” (fl. 108, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Quanto à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República pelo “órgão acusador” (fl. 97, vol. 4), a redação do recurso extraordinário com agravo dificulta a compreensão e atrai a incidência da Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal, como se verifica no exemplo a seguir:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deve se desincumbir do ônus de impugnar adequada e especificamente todos os fundamentos do decisum objurgado que inadmite recuro extraordinário na origem, mercê do óbice consubstanciado no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.297.160-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 17.2.2021).
    7. O recurso interposto pelo agravante é deficiente. O mérito do recurso menciona pretenso erro de tipo e pedido subsidiário de aplicação de causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Nele não se contém indicação do dispositivo constitucional pretensamente afrontado, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.251.774-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAODINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir o único fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Precedente. 2. A parte agravante não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 3. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 965.506-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.9.2016). 
    8. Quanto à alegação de afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República pela não propositura do acordo de não persecução penal, é de se anotar que o art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, publicada em 24.12.2019, traz requisitos a serem observados, como ser a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”.
    Não há afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República pela não propositura do acordo de não persecução penal, pois a pena mínima aplicada ao crime de tráfico de drogas é de cinco anos (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 
    Neste sentido se manifestou a Primeira Turma deste Supremo Tribunal:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACORDO NÃO OFERECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (…) 2. Revela-se imprópria, nesta sede extraordinária, a pretensão de suspender o processo para analisar eventual viabilidade de acordo de não persecução penal, considerado o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. 3. A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.3.2021).
    9. Quanto à alegação de que o regime inicial de cumprimento de pena teria sido fixado com fundamento em norma inconstitucional, verifica-se na sentença que razão também não assiste ao recorrente, uma vez que o dispositivo utilizado não teve sua inconstitucionalidade declarada:
    “Na última fase, sem causas de aumento ou de diminuição, aplico a pena de forma definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
    No que tange ao regime prisional, adequável ao caso o regime semiaberto (art. 33, § 2º, ‘b’, do CP)” (fl. 14, vol. 2).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora